Tribunal: TJDFT
Processo: 0704916-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0704916-35.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: 2A COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME, ELIANA DE JESUS MOTA DA QUINTA, MARCO ANTONIO NETTO DA QUINTA, WILSON FURTADO SEGUNDO JUNIOR D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Banco do Brasil S/A em face da r. decisão (ID 23350138, fls. 521/522) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido em desfavor de 2A Comércio e Serviços de Informática Ltda – ME e outros, retificou decisum anterior, acolheu impugnação dos devedores e promoveu o desbloqueio de R$ 2.306,87 (dois mil trezentos e seis reais e oitenta e sete centavos) na conta corrente da Agravada Eliana de Jesus Mota da Quinta. Em sede liminar, deferi efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento (ID 23421311). Todavia, no ID 23914318 foi juntado ofício da 6a Vara Cível de Brasília, no qual a MM. Juíza a quo informa que os valores bloqueados foram liberados antes do recebimento da comunicação sobre o deferimento do efeito suspensivo ao Agravo, nos seguintes termos: “Informo à Vossa Excelência, para instrução dos autos do processo do AGI n. 0704916-35.2021.8.07.0000, que o desbloqueio dos valores a que se refere a penhora impugnada foi realizado por este Juízo em 03 de fevereiro de 2021, conforme certidão ID 82749920 e recibo SISBAJUD ID 82749925, antes de o agravante noticiar a interposição do recurso nos autos, o que ocorreu em 18 de fevereiro de 2021. Informo, ainda, que a decisão proferida no Agravo de Instrumento mencionado determinando a suspensão da decisão recorrida veio aos autos em 20 de fevereiro de 2021.” Nas contrarrazões, os Agravados reiteram tal informação, pugnando pelo não conhecimento do Agravo de Instrumento ante à perda do objeto (ID 24165974). Dessa forma, intime-se o Agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre eventual perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator